Tribunal: TCU
Processo: 039.832/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Denúncia relativa a possíveis irregularidades ocorridas na Base Aérea de Anápolis (BAAN) envolvendo licitações e contratações conduzidas pelo Grupamento de Apoio de Anápolis (GAP-AN) e pelo Grupamento de Apoio de Brasília (GAP-BR) para atender necessidades do então 1o/6o Grupo de Aviação (1o/6o GAv), Esquadrão Carcará, desativado atualmente

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia relativa a possíveis irregularidades ocorridas na Base Aérea de Anápolis (BAAN) envolvendo licitações e contratações conduzidas pelo Grupamento de Apoio de Anápolis (GAP-AN) e pelo Grupamento de Apoio de Brasília (GAP-BR) para atender necessidades do então 1o/6o Grupo de Aviação (1o/6o GAv), Esquadrão Carcará, desativado atualmente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência desta deliberação à Base Aérea de Anápolis (BAAN) e ao denunciante; 9.3. levantar o sigilo do processo e das peças nele contidas, com exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e 9.4. arquivar o processo nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.